Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721797-19.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Willian Douglas de Sousa Coelho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 160329280 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por Willian Douglas de Sousa Coelho em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, processo n. 0706150-27.2023.8.07.0018, deferiu o pedido liminar, determinando aos requeridos que o nome do autor seja incluído na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO contra CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de impugnar ato administrativo que o eliminou do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma vez que a comissão de heteroidentificação o eliminou do processo seletivo ao não confirmar a sua declaração como pardo. Afirma que foi aprovado nas fases do referido concurso público, objetiva e exames médicos e TAF, mas não foi considerado pela comissão acima como cotista. Pede liminar para que seu nome seja incluído na lista final de candidatos negros no concurso público, assegurando-lhe o direito à prosseguimento no certame com o curso de formação. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar. A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a urgência, ou seja, risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 300 do CPC. No caso, os elementos e as provas acostadas aos autos com a inicial são suficientes para evidenciar que o autor tem todas as características para ser admitido no concurso público como candidato cotista (negro/pardo). No caso, há grave vício na motivação do ato administrativo que o eliminou do concurso público na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação. De acordo com o parecer da comissão (banca avaliadora), "a aparência do candidato não é compatível com as exigências estabelecidas pelo edital, levando em consideração aspectos como cor da pela, textura dos cabelos e fisionomia". A motivação do ato administrativo em questão é genérica e absolutamente contrária às evidências concretas, à realidade dos fatos e ao edital. Em primeiro lugar, é fácil constatar que a comissão examinadora utiliza os mesmos fundamentos para todos os candidatos que considera como não cotista. Em casos desta natureza, a avaliação deve ser individual, para que se considere as características e o fenótipo de cada ser humana submetido à avaliação. A partir de uma parecer geral, sem qualquer conexão com a situação específica do candidato, este é excluído do certame. Os vários pareceres apresentados pelo autor, relacionados a outros candidatos, evidenciam que a motivação, o fundamento e a conclusão final é absolutamente idêntica. Não há qualquer preocupação em se ater às individualidades de cada um dos candidatos. A motivação genérica ostenta vício, porque não se conecta com os fatos e as características de cada candidato. O vício na motivação se relaciona à não correspondência com a realidade. Os motivos apresentados não são reais e, neste caso, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, há vício, que torna o ato ilegal. As provas e documentos acostados aos autos dão conta de que o fototipo do autor é cientificamente classificado como pardo (fototipo IV - pele morena modelada). O autor apresentou laudo médico que atesta que seu fototipo é classificado como grau IV (ID160293104). Ademais, as fotografias acostadas aos autos são mais que suficientes para atestar a compatibilidade do autor com a sua declaração como pardo, para concorrer como cotista. No caso, o vício nos motivos foi provocado pela própria comissão de concurso quando, sem qualquer critério, resolveu proferir pareceres e conclusões genéricas, capazes de violar o direito subjetivo dos candidatos e a própria dignidade existencial destes. O edital é claro e inequívoco no sentido de que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. No caso, a comissão desconsiderou o edital, pois de acordo com tal critério, diante das provas acostadas aos autos, o autor é pardo. No caso, a ilegalidade central reside na motivação ou nos motivos (inexistentes e não correspondentes com a realidade fática) do ato administrativo. Portanto, há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Não há dúvida da urgência, uma vez que o curso de formação poderá ser realizado a qualquer momento e, se não for concedida a liminar, o autor poderá suportar prejuízos consideráveis. Isto posto, DEFIRO a LIMINAR para o fim de determinar aos réus, no prazo de 48 horas a contar da ciência desta decisão, que o nome do autor seja incluído na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), assegurando-lhe o direito a prosseguir no certame, de acordo com a ordem de classificação, nos termos da fundamentação. Não há necessidade de multa, pois os réus sempre cumprem as determinações deste juízo. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora. Após as contestações, voltem conclusos, inclusive, se o caso, para sentença. Inconformado, recorre o Distrito Federal. Em razões recursais (Id 47416345), narra tratar-se de “ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de impugnar ato administrativo que eliminou a parte autora do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal, uma vez que a comissão de heteroidentificação a eliminou do processo seletivo ao não confirmar a sua declaração como parda”. Esclarece ter a parte autora interposto “recurso administrativo, o qual foi avaliado e indeferido, por meio de decisão devidamente motivada pela comissão revisora”. Informa ter o autor, irresignado com a eliminação no sistema de cotas, ajuizado a presente demanda, “aduzindo, em suma, que i) apresenta características e se considera pessoa parda; ii) se enquadra no fototipo IV da Escala de Fitzpatrick; iii) possui documentos públicos que atestam que é parda”. Alega não haver “qualquer ato abusivo ou ilegal que mereça ser reparado pelo Poder Judiciário, porquanto o procedimento adotado pela Administração foi pautado pela estrita observância aos preceitos do Edital do Concurso, bem como com estio nos princípios constitucionais pertinentes”. Afirma ser o edital “a peça básica da seleção e vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes. Ao aderir às normas do certame, o candidato sujeitou-se às exigências do edital, não podendo, portanto, pretender tratamento diferenciado contra disposição, expressa e pública, da lei interna a que se obrigou”. Ainda, esses “parâmetros foram elaborados para todo e qualquer candidato e traçados dentro dos princípios do Direito Administrativo, primando pela forma igualitária de tratamento”. Menciona que a “parte agravada busca a modificação de regras editalícias, a fim de que se promova sua investidura em cargo público sem o preenchimento dos requisitos legais, uma vez que restou demonstrado que não possui as características para as vagas do concurso destinadas aos negros”. Acrescenta não se mostrar possível “que o Poder Judiciário determine a alteração de normas editalícias, muito menos que ingresse e reanalise o mérito da decisão administrativa, sob pena de violação do princípio da separação de poderes (art. 2o da CF)” (grifo no original). Defende que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que não compete ao Judiciário (re) avaliar etapas das avaliações das bancas de concurso, “substituindo-se à Administração, sob pena de comprometimento do sistema de repartição constitucional de funções, ferindo a autonomia, independência e harmonia entre os Poderes”. Cita a decisão do STF na Reclamação n. 26.300/RS, que se reporta ao julgamento do RE 632.853-RG/CE (tema 485 da repercussão geral), assim como jurisprudência sobre a impossibilidade de que o Poder Judiciário reexaminar os critérios de correção adotados pela banca. Sustenta que as normas previstas no edital “devem ser atendidas por todos os candidatos, sob pena de quebra da isonomia e da impessoalidade, pelo que não é aceitável privilegiar a parte autora em relação aos demais candidatos do certame (art. 2.o e 37, caput, da Constituição Federal)” (grifo no original). Ademais, a “vinculação dos candidatos ao Edital está prevista, expressamente, no art. 4.o, III, da Lei distrital n.o 4.949/2012, que disciplina os concursos públicos no Distrito Federal”. Aduz que deferir a pretensão vindicada caracterizará afronta ao princípio da igualdade (de acordo com o caput e inciso II, do artigo 5o, da CF/88) entre os demais concorrentes, que se submeteram às mesmas restrições editalícias do concurso em questão, idênticas àquelas aplicada à parte autora. Assevera que o edital do certame se encontra em perfeita harmonia com as disposições contidas nos dispositivos legais que disciplinam o procedimento atinente à reserva de vagas aos negros em concursos públicos (Lei n. 12.990/14 e Lei distrital n. 6.321/19). Registra que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade das cotas raciais instituídas pela Lei n. 12.990/2014, nos autos da ADC n. 41/DF, ressalvou que a autodeclaração do candidato pode ser submetida a procedimento de verificação da veracidade. Ressalta que “em todas as aplicações de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros pela banca examinadora, o critério de avaliação é o fenotípico, baseado nas características fenotípicas consideradas e utilizadas pelo IBGE” (grifo no original). Ademais, a análise foi realizada por comissão de forma presencial. Afirma que “a classificação de Fitzpatrick, apesar de ser uma classificação médica, somente está ligada à sensibilidade da pele quando exposta ao sol e à capacidade da pessoa em se bronzear, não possuindo qualquer influência para determinar se uma pessoa é ou não considerada negra ou parda” (grifo no original). Alega que “o laudo médico acostado pela parte autora, ainda que porventura tivesse sido embasado em critério científico aplicável ao presente caso, mesmo assim não teria o condão de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial produzido Banca Examinadora” (grifo no original). Acrescenta ter sido “garantido à parte autora o exercício da ampla defesa, tanto é que ela apresentou recurso administrativo, que foi devidamente avaliado, muito embora a conclusão da Banca Examinadora não tenha modificado o entendimento anterior”. Constatando haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, “requer-se seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento”. Com base nesses argumentos, ao final, requer “seja provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida, em virtude da estrita legalidade na condução do certame, haja vista que a política afirmativa está sendo rigorosamente observada”. Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça na decisão agravada (Id 155086992 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo ora agravado de integrar a lista final de candidatos negros e pardos aprovados no concurso público, de forma a lhe assegurar o direito a nomeação e posse, sem a necessária dilação probatória. Consoante relatado, o Distrito Federal requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, seja reconhecida a legalidade do ato administrativo que não enquadrou o autor, ora agravado, como negro para o concurso específico e, consequentemente, sua integração à lista final destinada a esses candidatos. Com razão o Distrito Federal agravante. Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Destaco, em uma análise prefacial, estarem as regras editalícias e as decisões tomadas pelas comissões de heteroidentificação e de recurso afinadas com as previsões constitucionais e legais sobre a matéria. O normativo que regula a matéria é a Lei Distrital n. 6.321/2019, que reserva aos candidatos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, o que se aplica ao caso, porquanto a Procuradora-Geral do DF é órgão integrante da estrutura executiva do Distrito Federal. Assim dispõe a referida Lei Distrital n. 6.321/2019: Art. 1o Esta Lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal no 12.990, de 9 de junho de 2014. § 1o A reserva de vagas é aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. § 2o Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatas e candidatos negros, pretos e pardos, este é aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5. § 3o A reserva de vagas a candidatas e candidatos negros deve constar expressamente dos editais dos concursos públicos, que especificarão o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Art. 2o Podem concorrer às vagas reservadas a candidatas e candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Art. 3o Para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. § 1o As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato. § 2o A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deve ter seus membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. § 3o Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidata ou candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga é preenchida pela candidata ou candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número suficiente de candidatas e candidatos negros aprovados para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência e são preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Art. 5o A nomeação das candidatas e dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre os números de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. Art. 6o O órgão responsável pela política de promoção da igualdade racial no Distrito Federal é responsável pelo acompanhamento e avaliação anual do disposto nesta Lei. No caso, as regras concernentes às vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos) estão previstas no item 6 do Edital de abertura do concurso (Id 160290503, p. 5/8, do processo de referência). Em obediência ao disposto na legislação sobre a matéria, o edital repete algumas de suas determinações e explicita a regulamentação sobre o tema: 6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...) 6.1.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. (...) 6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. (grifo no original) 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. O edital de regência também determina que os candidatos aprovados que se autodeclararem pretos ou pardos serão submetidos à aferição presencial da veracidade da autodeclaração por meio de procedimento de heteroidentificação, a ser realizado por comissão criada especificamente para esse fim, que considerará exclusivamente os aspectos fenotípicos do candidato e decidirá por meio de parecer motivado. O edital ainda estabelece que a aferição presencial da autodeclaração (procedimento de heteroidentificação) será filmada e que o teor do parecer será de acesso restrito, sendo possível ao candidato interpor recurso da decisão (Id 160290503, p. 6/8, do processo de referência). Confira-se o regramento do edital a respeito (grifos no original): 6.2.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, a ser realizado nos termos da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social. 6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos antes da convocação para o curso de formação profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.2.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, na forma estipulada no edital de convocação. 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.2.6.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.2.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.2.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 6.2.9 Será eliminado do concurso o candidato que: a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 12.990/2014, e no art. 11 da Portaria Normativa no 4/2018, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de alegação de boa-fé; b) se recusar a ser filmado; c) prestar declaração falsa; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. 6.2.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 6.2.13 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.2.14 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.2.15 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 6.2.16 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.2.16.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 6.2.16.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.2.16.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.2.16.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.2.17 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.2.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. A decisão agravada deferiu a medida liminar por considerar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, pois “há grave vício na motivação do ato administrativo que o eliminou do concurso público na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação” (Id 160329280). Numa análise sumária do caso, não verifico qualquer ilegalidade no agir da parte ré/agravante, porquanto apesar de o agravado afirmar que existem documentos por ele colacionados ao feito de origem que comprovam o caráter vicioso das decisões tomadas pelas comissões de heteroidentificação e de recurso, quais sejam, laudo dermatológico, fotos, pareceres relacionados a outros candidatos declarados como pardos e cópias de documentos públicos, vislumbro que nenhum desses elementos são considerados pelo edital e pela referida Lei Distrital n. 6.321/2019 como hábeis a confirmar a autodeclaração firmada unilateralmente pelo candidato. Como visto, o edital expressamente dispõe que serão consideradas apenas as características fenotípicas dos candidatos, frise-se, ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação, bem como que não serão considerados quaisquer registros, documentos, imagens ou certidões pretéritas para tal finalidade (itens 6.2.7 e 6.2.7.1 - Id 160290503, p. 6/7, do processo de referência). Nesse tocante, não se pode olvidar que a essas regras editalícias, claramente com o intuito de dar maior objetividade e clareza ao certame, o candidato, ora agravado, anuiu expressamente quando de sua inscrição no concurso. Ademais, se fosse possível comprovar as características fenotípicas de forma unilateral por cada um dos candidatos e por meio da documentação mencionada (laudo dermatológico, fotos e certidões), não subsistiriam motivos justificadores para a existência das mencionadas comissões de heteroidentificação e de recurso, o que também violaria o art. 3o da Lei Distrital n. 6.321/2019, que dispõe: “para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa”. Outra conclusão se alcança nesse momento, que o edital obedeceu à legislação de regência. Além do mais, a possibilidade de interposição de recurso, devidamente fundamentado no caso específico do agravado (Id 160293105 do processo de referência), malgrado seu inconformismo, concretizou a garantia ao contraditório e à ampla defesa. De acordo com a decisão da comissão (banca avaliadora), o candidato Willian Douglas de Sousa Coelho, inscrição n. 10011810, não foi considerado como pardo, sendo excluído da lista de cotas raciais, conforme documento apresentado junto à petição inicial (Id 160281820, p. 9, do processo de referência): "(...) NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: - cor da pele (sem artifícios); - textura dos cabelos (sem artifícios) - fisionomia; O candidato não apresenta características fenotípicas de pessoa negra. SITUAÇÃO FINAL: NÃO COTISTA". (texto adaptado) No caso, ao contrário do entendimento do juízo a quo, não se verifica, de plano, vício na motivação do ato administrativo que eliminou o agravado do concurso público na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação. Com efeito, tenho que o procedimento de heteroidentificação utilizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, para aferição da condição declarada pelo candidato, além de, como demonstrado, encontrar amparo nas regras editalícias, não se mostrou como elemento hábil a interferir na decisão tomada que, devidamente fundamentada, considerou o candidato como não cotista. Não se sustenta, desse modo, a insurgência do candidato, ora agravado, quando afirma a ilegalidade do ato que não o enquadrou como pardo, pois, como exposto no edital, o parecer foi motivado, de acesso restrito, e considerou exclusivamente seu fenótipo para a tomada de decisão. Considero, pois, equivocada a decisão tomada pelo magistrado de origem, no sentido de deferir a tutela de urgência liminarmente pleiteada, dada a ausência de probabilidade do direito invocado a comprovar eventual ilegalidade no ato que não enquadrou o autor/agravante como pardo. Ademais, é sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito da avaliação fenotípica dos candidatos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. (...) 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. (...) (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Com o mesmo norte, esta Corte já entendeu em outras oportunidades: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADADAS A NEGROS E PARDOS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENÓTIPO. PROCEDIMENTO DO EDITAL. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVAS DA CONDIÇÃO DE PARDO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inclusão da candidata a concurso público na lista de concorrência às vagas destinadas a negros/pardos demanda a demonstração de flagrante ilegalidade cometida pela banca examinadora, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que agiu de acordo com o previsto no edital do concurso no tocante ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 2. Uma vez que a banca observou as regras do Edital, seu ato está revestido de legitimidade e eventual erro na desclassificação da candidata como cotista deverá ser discutido sob o manto do contraditório. 2.1. O Judiciário deve intervir para modificar o ato administrativo de desclassificação apenas nos casos de ilegalidade ou inobservância ao previsto no edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Honorários recursais não majorados, em razão de não terem sido fixados pelo Juízo a quo. (Acórdão 1178096, 07017307220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA. INAPTIDÃO DA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DO FENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria, acaso viesse a subsistir a banca examinadora do concurso nos critérios de aferição do fenótipo condizente com a qualidade de negro ou pardo. 3. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 3.1 Daí porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, a pretensão da agravante em obter decisão judicial liminar que a autorize a classificação específica no concurso público, quando não preenchidos, em um juízo de cognição sumário, os requisitos previstos no edital para a categoria objeto da reserva de vagas, conforme avaliação da banca examinadora, demandando a questão, a observância do contraditório com dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1164112, 07210772820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO. CANDIDATO PARDO. DESCLASSIFICAÇÃO. I - Os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela estão previstos no art. 300 do CPC, notadamente a verossimilhança das alegações e o fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. II - Ausentes os pressupostos legais o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe, sobretudo se a legalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato depende de vasta dilação probatória. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 972608, 20160020165710AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 421/459) Com efeito, reconheço a probabilidade do direito do agravante em ver o agravado, nesse momento processual, não integrado à lista de aprovados, em detrimento dos demais candidatos que foram considerados aptos no procedimento de heteroidentificação, o que poderia inclusive configurar violação à isonomia, porquanto tomada a decisão em detrimento de candidatos que, no momento da verificação da comissão de heteroidentificação, efetivamente se enquadraram como pretos ou pardos, enquanto o autor/agravado, eventualmente, nela constará, ainda que em violação ao disposto na regra editalícia. Nesse sentido, confira-se a posição desta e. 1a Turma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1392873, 07289957820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os elementos constantes dos autos permitem concluir, numa análise perfunctória, que a decisão administrativa pelo não enquadramento do autor/agravado como pardo não padece de qualquer vício, porquanto o próprio edital prevê expressamente a confecção de parecer motivado, fator que foi respeitado, tal como determinado pela legislação de regência. Assim, resta evidenciada, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para não integração do autor/agravado à lista de aprovados enquadrados como pretos ou pardos, do concurso público destinado ao provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada pelo Distrito Federal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora